Tribunal: TJMT
Processo: 1007925-42.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007925-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), JUNIOR CESAR MESQUITA CORREA - CPF: 077.382.801-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAV
ANTE(S):

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO(S):

JUNIOR CESAR MESQUITA CORREA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PODER GERAL DE CAUTELA. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. GARANTIA DA PURGAÇÃO DA MORA. MEDIDA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do veículo e determinou sua permanência na comarca, vedando o deslocamento até o término do prazo para purgação da mora, sob pena de medidas coercitivas, inclusive de natureza penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a imposição de restrição temporária de deslocamento do bem apreendido; e (
ii
) se tal medida configura excesso no exercício do poder geral de cautela, diante da ausência de previsão expressa no Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O poder geral de cautela autoriza o magistrado a adotar medidas necessárias à efetividade do processo, desde que pautadas na razoabilidade e proporcionalidade, ainda que não expressamente previstas em lei.

4. A vedação temporária de deslocamento do veículo visa assegurar o direito do devedor à purgação da mora no prazo legal de 5 dias, evitando a frustração da finalidade do processo.

5. A medida possui caráter transitório e limitado, não implicando restrição definitiva ao direito do credor fiduciário, sendo plenamente compatível com o sistema do Decreto-Lei nº 911/1969.

6. A jurisprudência admite a manutenção do bem na comarca durante o prazo de purgação da mora como instrumento legítimo de equilíbrio entre as partes e de garantia da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a restrição temporária de deslocamento de bem apreendido em ação de busca e apreensão, como medida fundada no poder geral de cautela, destinada a assegurar a efetividade do direito de purgação da mora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 297; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.05.2014; TJMT, AI nº 1008909-41.2017.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 07.03.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária nº 1031611-88.2025.8.11.0003, que move em face de
Junior Cesar Mesquita Correa.

A agravante sustenta, em síntese, que a restrição imposta não encontra amparo no Decreto-Lei nº 911/69, configurando medida desproporcional e excessiva.

Alega que a legislação especial não prevê a imobilização do bem na comarca, e que a imposição de responsabilização criminal ao fiel depositário extrapola os limites do poder geral de cautela.

Requer a reforma parcial da decisão para afastar a vedação ao deslocamento do veículo e a cominação de sanções penais e pecuniárias.

Sem
apresentação de contrarrazões, ante a inexistência de triangulação processual.

O pedido de tutela recursal foi indeferido, nos termos da Decisão de ID
349730380
proferida por este Relator.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Preparo recursal recolhido em ID. 349157397.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAV
ANTE(S):
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO(S):
JUNIOR CESAR MESQUITA CORREA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária nº 1031611-88.2025.8.11.0003, que move em face d
e
Junior Cesar Mesquita Correa.

A parte agravante alega que a restrição imposta é desproporcional e carece de fundamentação legal.

Sustenta que o Decreto-Lei nº 911/1969, que rege a matéria, não prevê qualquer limitação territorial para a guarda do veículo apreendido durante o prazo de purgação da mora.

Argumenta, outrossim, que a ameaça de instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário pelo simples deslocamento do bem configura medida coercitiva excessiva, extrapolando os limites do poder geral de cautela e impondo ônus logísticos e financeiros indevidos à instituição credora.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que restou assim fundamentada:

“Vistos etc.

I – Em face das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou devidamente comprovada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada
pelo credor fiduciário
.

II - Determino a restrição judicial do veículo
(chassi n.º 9C2KC2500RR068652, Renavam: 01389672309),
objeto da lide, em face de
JUNIOR CESAR MESQUITA CORREA - CPF: 077.382.801-07
, com a utilização do
Sistema
RenaJud
, conforme determina o §9º, art. 3º, da Decreto-Lei 911/69
[1
]
.

III - Expeça um só mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial e de citação
da parte devedora
para contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece o § 3º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69
[2]
.

IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do
credor
, mediante termo de depósito, compromissando-o.

V – Consigne no mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o
devedor
fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores.

VI - Faça consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que o
devedor
tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do Decreto 911).

VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do CPC para cumprimento da medida. Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem.

VIII –
Fica terminantemente proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de
astrientes
até a efetiva restituição do bem a quem de direito.

IX – Por fim, não se depara com qualquer das hipóteses elencadas no artigo 189 do CPC para que a tramitação do processo se dê em segredo de justiça, razão pela qual INDEFIRO de tramitação do feito sob sigilo.

X - Intime.”

A manutenção do bem na comarca, pelo prazo assinalado para a purga da mora, representa legítimo exercício do poder geral de cautela do magistrado, voltado a assegurar o resultado útil do processo e a garantir a efetividade dos direitos de ambas as partes, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No âmbito da ação de busca e apreensão, embora a liminar seja deferida em favor do credor fiduciário, o ordenamento jurídico também assegura ao devedor o direito de, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente e reaver o bem livre de quaisquer ônus, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Dispõe o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação conferida pela Lei nº 10.931/04:

“O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida
Iiminarmente
, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1º - Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º - No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

A remoção imediata do veículo para localidade distante poderia, em tese, inviabilizar o exercício dessa prerrogativa legal pelo devedor, o que confere aparente razoabilidade à decisão agravada.

A restrição imposta é, por sua natureza, temporária e limitada ao exíguo prazo de 5 (cinco) dias destinado
à
purga da mora, revelando-se medida justificada e indispensável para assegurar que o processo atinja sua finalidade de forma justa, garantindo a paridade de armas e a efetividade da prestação jurisdicional às partes envolvidas.

É esse o entendimento manifestado por este e. Tribunal:

“EMENTA
:“

AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA DE APREENSÃO –– VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA – IMPEDIMENTO LIMITADO A CINCO DIAS – TERMO NECESSÁRIO PARA PURGAÇÃO DA MORA - § 2º DO ARTIGO 3º DO DL 911/69 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É possível a vedação de retirada do bem, objeto de busca e apreensão liminar, por mora do devedor fiduciário, pelo tempo necessário a purgar a mora, ou seja, até o termo final do prazo do § 2º do art. 3º do DL 911/69.
“(TJMT – RAI
PJe
nº 1008909-41.2017.8.11.0000 - Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 07/03/2018)
(grifo nosso)

Dessa forma, mostra-se prudente a manutenção do veículo na comarca em que se deu a apreensão, durante o prazo de 5 (cinco) dias a que alude o § 1º do art. 3º do mencionado diploma legal, a fim de salvaguardar a efetividade do processo.

Nesse contexto, ultrapassado o referido prazo sem o pagamento da integralidade do débito pelo devedor, ora agravado, consolidam-se a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor fiduciário, inexistindo, a partir de então, qualquer óbice à remoção do veículo para comarca diversa daquela em que ocorreu a apreensão, bem como à sua alienação.

Ressalva-se, contudo, que a jurisprudência deste Tribunal admite o entendimento segundo o qual o prazo de 5 (cinco) dias para a purgação da mora tem início a partir da citação do devedor, momento em que este adquire ciência inequívoca da ação.

C
onforme se extrai da análise dos autos, não houve a formação da triangulação processual, conforme certidão de ID 350070350.

Nesse sentido:

“BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI Nº 10.931/04 – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA ENQUANTO DURAR O PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – PRAZO COM INÍCIO APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante posicionamento do c. STJ “compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. (REsp 1.418.593/MS, 2ª Seção, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 14.05.14) Não incorre em erro a decisão que veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a liminar de busca e apreensão embasado em alienação fiduciária, visando a sua venda antecipada, baseando-se na possibilidade de purgação da mora. O prazo da execução da liminar tem início após a citação.”
(N.U 1009481-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021,
Publicado
no DJE 18/10/2021)
(grifo nosso)

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026